Tribunal: TJMT
Processo: 0026754-53.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026754-53.2012.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: JOSE TEOFILO RONDON E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 61753951):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA MOVIDA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO – INDENIZAÇÃO PELO APOSSAMENTO INDEVIDO DE ÁREA PRIVADA – OCUPAÇÃO ABUSIVA OU IRREGULAR ATRIBUÍDA AO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERMANÊNCIA DA OMISSAO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 e art. 339 D0 NCPC -.SENTENÇA PREMATURA - NULIDADE DA SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – PONTOS COMBATIDOS NO DECISUM - RECURSO PROVIDO.
Desapropriação indireta é a destinação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório, rendendo azo ao manejo de ação pelo lesado para ser indenizado. Essa ação há de ser proposta contra o ente público que praticou a ocupação abusiva ou irregular.
A SINFRA/MT (Estado de Mato Grosso), que recebeu delegação do poder público para promover os atos inerentes ao processo de desapropriação, é parte ilegítima, até porque a sua omissão, em tese, não produz qualquer dano contra os proprietários. O ato danoso promana da abusiva ou irregular ocupação cometida.
Atendendo aos princípios da instrumentalidade e sanabilidade, dos arts. 338 e 339 do CPC/15 recomenda-se ao juízo, que faculte ao autor a alteração da inicial para substituição ou inclusão do réu no polo passivo da demanda. Inobservância referida norma, impõe-se a cassação da sentença que acolheu a preliminar e extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.
Prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.”
(TJMT, ApCiv. n. 0026754-53.2012.8.11.0041, Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por JOSE TEOFILO RONDON E OUTROS, que deu provimento ao recurso, determinando a nulidade da sentença, bem como que os autos retornem ao Juízo de Origem para que seja submetido a novo julgamento a fim de que a nova sentença contemple os pontos omissos/contraditórios, sanando-os, por serem de salutar importância a preservar o direito dos recorrentes.
Alega o recorrente que o acórdão violou dos §§1o e 2o, do art. 339 do CPC, sob o fundamento de que esses facultam e não impõem ao autor da ação, a possibilidade de emendar a inicial para incluir o ente indicado pelo primeiro réu no polo passivo da ação e caso não o faça, precisa arcar com as consequências de um possível acatamento pelo juízo da tese de ilegitimidade passiva do réu.
Recurso tempestivo (id. 74896463) e preparado (id. 80502476).
Contrarrazões em id. 88263478.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação aos §§1o e 2o, do artigo 339, do Código de Processo Civil não prospera, uma vez que os referidos parágrafos não foram examinados pelo órgão fracionário no acórdão hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça